Tribunal: TJDFT
Processo: 0733417-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a existência de abuso de personalidade que justifique a pretendida desconsideração da personalidade jurídica da devedora.
2. A aplicabilidade da denominada teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil) exige a presença de dois requisitos autorizadores: a) a existência de prejuízo ao credor e b) a ocorrência de abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).
3. No caso em deslinde o acervo probatório constante nos autos evidencia que as entidades Brasdados Administração Ltda e Bras Educacional EIRELI atuam conjuntamente com a sociedade devedora na prestação de serviços educacionais, sendo que as aludidas entidades têm em comum o fato de serem administradas pela mesma pessoa. 3.1. Além disso, o quadro social da agravada é idêntico ao da sociedade empresária Brasdados Administração Ltda, sendo composto pelo mesmo administrador e pela entidade Bras Educacional EIRELI. 3.2. Nota-se também que as entidades Brasdados Administração Ltda e Bras Educacional EIRELI têm o mesmo domicílio, de acordo com os respectivos comprovantes de inscrição e de situação cadastral. 3.3. Ademais, no endereço eletrônico da devedora, no campo alusivo à emissão de boletos para pagamento, há o direcionamento do utente para o sítio eletrônico da entidade Bras Educacional EIRELI, que, por sua vez, faz expressa menção ao sítio eletrônico da sociedade empresária Brasdados Administração Ltda.
4. Assim, estão devidamente configurados, no presente caso, os requisitos objetios autorizadores para a desconsideração da personalidade jurídica em exame. 4.1. Com efeito, o prejuízo à credora está igualmente demonstrado diante da alegada dificuldade em buscar os bens penhoráveis pertencentes à devedora, sobretudo por força da ocorrência de confusão patrimonial.
5. Recurso conhecido e provido.